Tribunal: TJDFT
Processo: 0745224-70.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA. REVISÃO DE PENSÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou o pedido procedente, em parte, para que o réu se abstenha de descontar valores da pensão, pagos em excesso por erro operacional. Retomada do curso processual, sobrestado em virtude do REsp repetitivo 1.769.306, Tema 1009.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3 – Tema 1009 do STJ (Resp. 1.769.306). Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do Resp. 1.769.306 (tema 1009), implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
4 – Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pensionista. Revisão de Pensão. Pagamento a maior por erro operacional. Reposição ao Erário. Impossibilidade. Má-fé não evidenciada. Não restou evidenciado no processo que a pensionista tenha contribuído para o pagamento em excesso da pensão, que se deu por falta de recálculo do benefício nos termos e prazos definidos na EC 70/2012. O acórdão embargado está em perfeita harmonia com o que restou fixado no REsp repetitivo 1.769.306 – Tema 1009. É indevida, pois, a reposição ao Erário.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.
E